Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722943-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA GUIMARAES GADIOLI DOS SANTOS APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que, em sede de contrarrazões à apelação (ID 33204097), a FUNCEF suscitou preliminar de necessidade de inclusão da CEF no polo passivo e remessa dos autos à justiça federal. Portanto, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, intime-se a apelada FUNCEF para se manifestar a respeito da pertinência da preliminar aventada, se já houve retorno dos autos pela justiça federal, bem como possibilidade jurídica de suscitar preliminar em sede de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator